Tribunal: TCU
Processo: 002.208/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2269/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Sandra Leite Bezerra. 1. Processo TC- Processo 002.208/2026-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sandra Leite Bezerra (XXX.964.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.